Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JULIANA FREITAS DE MELO LIMA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por JULIANA FREITAS DE MELO LIMA contra a r. decisão (ID 28941241, págs. 64/66), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Proc. no 0405134-91.2021.8.07.0015) que indeferiu o pedido do agravante para se reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à Ação Penal no 0010415-77.2017.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal[1], o marco inicial para contagem da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido 16/08/2018, e não o trânsito para ambas as partes, com o que estaria fulminada a extinção da punibilidade. O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sejam “considerados o marco inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória na data do trânsito em julgado para a acusação e o reinício do citado prazo em decorrência da interrupção pela publicação do v. Acórdão Condenatório”. (ID 28941241, págs. 68/74). Em juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal[2], a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28941241, pág. 75). Ocorre que a Defensoria Pública do Distrito Federal, após ser nomeada para cuidar dos interesses da agravante (ID 33276302, pág. 01) devido à renúncia ao mandato pelo patrono constituído pela recorrente (ID 31815680, pág. 01), apresentou petição na qual afirma que a presente execução penal deixou de tramitar no Distrito Federal, em face da mudança de endereço da apenada. Acrescenta que, no dia 03/02/2022, “a referida prescrição foi reconhecida pelo juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS, local do atual domicílio da reeducanda”. Sendo assim, nesse momento, pleiteia o arquivamento do presente Agravo, “diante da perda superveniente do objeto recursal”. (ID 34022229, pág. 01/02). A i. Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar, pugna no sentido de que seja julgado prejudicado o presente agravo, face à perda superveniente do objeto, arquivando-se, por via de consequência, os presentes autos. É o relatório dos pontos relevantes. Passo a decidir. De fato, pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que, no dia 03/02/2022, o d. Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS proferiu decisão (ID 34022231, pág. 01), nos autos no 0405134-91.2021.8.07.0015, declarando extinta a pretensão executória do Estado de Juliana Freitas de Melo Lima, com base no contido no artigo 107, inciso IV, do Código Penal[3]. Veja-se íntegra da referida decisão: (...) A apenada foi condenada à pena de 01 anos e 08 meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado para acusação em agosto de 2018. A prescrição incidente, no caso, é a prevista no art. 110, "caput", do CP ( após o trânsito em julgado da sentença condenatória), hipótese em que regula-se pela pena aplicada e começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação (art. 112, inciso I, do CP). Assim, tendo transcorrido mais de dois anos desde da data do trânsito em julgado da decisão para a acusação, nos termos do art. 109, inciso IV c/c o artigo 115, ambos do CP, verifica-se que a pretensão executória do Estado encontra-se prescrita. Face ao exposto, acolho o parecer do Ministério Público e declaro extinta a pretensão executória do Estado de JULIANA FREITAS DE MELO LIMA, com base no contido no artigo 107, IV, do CP. Oportunamente, baixe-se e arquive-se. (...). (Grifou-se). Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente recurso de agravo à execução, em face da incidental perda do objeto, a teor do parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34049497). De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[4], cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto, como na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo à execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Ao final, oficie-se, por meio de carta precatória, com os cumprimentos de praxe, o d. Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS a respeito do arquivamento do presente feito, assim como o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, enviando-se, ainda, cópia integral dos presentes autos. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) [2] Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. [3] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) IV - pela prescrição, decadência ou perempção; [4] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;